Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 428.080.491-53 (AGRAVADO), BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 370.454.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO PARA QUE O BANCO SUSPENDA OS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR SOB PENA DE MULTA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da tutela deferida a parte autora. 2. Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1026059- 38.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por JOAO MAGALHAES DE SOUSA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinar que a parte requerida se abstenha de proceder os descontos de valores em razão dos contratos mencionados na inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cf. Id. no 137982743 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que a “tutela antecipada concedida deverá ser afastada de plano (...) uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final”, além de a multa ter sido fixada sem qualquer justificativa plausível, em valor desproporcional, e sem que tenha sido fixado prazo adequado para o cumprimento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a “decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração do valor da multa” (cf. Id. no 205439695).

A decisão vinculada ao Id. no
208154152
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

212275190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Pois bem. Os documentos apresentados pela parte autora indicam a verossimilhança das alegações, eis que comprovam a suposta contratação inexistente.

Logo, em sede de cognição sumária, entendo que deve ser acolhido o pedido para determinar a suspensão da dívida.

O perigo de dano é presumido porque os descontos geram suposta restrição indevida em desfavor do patrimônio da parte autora, conforme extratos que constam dos autos.

Destaco que nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá do provimento jurisdicional, já que, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e, ao final, o autor sucumbir, a parte requerida remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora, inclusive, quanto à negativação, observadas as exigências legais (TJMT. N.U 1006811- 15.2019.8.11.0000. Rel. Des. João Ferreira Filho. Primeira Câmara de Direito Privado. DJe 15/07/2021).

Logo, sendo o perigo da demora ínsito à própria causa fática do pedido de antecipação da tutela e restando satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar que o requerido suspenda os descontos na conta da parte autora, conforme contrato especificado na inicial, até deliberação ulterior. Fixo multa de R$ 5.000,00 para eventual descumprimento.

Cinge-se a presente controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada que d
eferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar ao Banco/réu/agravante que “suspenda os descontos na conta da parte autora, conforme contrato especificado na inicial, até deliberação ulterior. Fixo multa de R$ 5.000,00 para eventual descumprimento”.

Assim, tratando-se do reexame da tutela provisória, devem ser observados os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso, os descontos realizados na conta corrente do autor/agravado, denominado “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”, no valor de R$ 49,90, vem ocorrendo de forma mensal, apesar da negativa do agravado de contratação nesse sentido.

O Banco por sua vez, apenas discorre sobre a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e da impossibilidade da aplicação da multa, ou alternativamente, a redução do valor imposto, sem, contudo, apresentar prova mínima da legalidade da contratação; portanto necessária a suspensão dos descontos, nesse primeiro momento, sem prejuízo a instituição financeira já que, conforme bem fundamentou a decisão “nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá do provimento jurisdicional, já que, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e, ao final, o autor sucumbir, a parte requerida remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora, inclusive, quanto à negativação, observadas as exigências legais”

Quanto a multa, é perfeitamente válida e legal a sua imposição para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

De igual modo não merece guarida a alegação de prazo exíguo para o cumprimento da medida, já que o Juízo não fixou prazo para o seu cumprimento.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024